Tribunal: TJBA
Processo: 8028712-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028712-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: BRAZ EVERALDO MATTOS Advogado(s):NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por considerá-lo inadequado para impugnar pronunciamento judicial que extinguiu a fase de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o recurso cabível contra a decisão que, ao julgar a impugnação, declara extinta a obrigação de pagar do executado e determina o arquivamento dos autos, pondo fim à fase de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O pronunciamento judicial que encerra a fase de cumprimento de sentença, declarando extinta a obrigação, possui natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. O recurso adequado para impugnar a sentença que põe fim ao cumprimento de sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, e não o agravo de instrumento, cujas hipóteses de cabimento são taxativas. 5. A interposição de agravo de instrumento em vez de apelação, em tal caso, constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A pendência de atos materiais, como a expedição de alvará, não altera a natureza terminativa da decisão que extingue a fase processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença, com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), tem natureza de sentença e deve ser impugnada por meio de recurso de apelação, configurando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 924, II; 1.009; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2156494, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.09.2022; TJ-RN, AI 08066076620208200000, Rel. Des. Martha Danyelle Sant Anna Costa Barbosa, 3ª Câmara Cível, j. 23.02.2021; TRF-1, AI 00253825420054010000, Rel. Juiz Federal Silvio Coimbra Mourthé, 6ª Turma Suplementar, j. 21.05.2012. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8028712-72.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante, BANCO VOTORANTIM S.A., e, como agravado, BRAZ EVERALDO MATTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.